Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PACTA SUNT SERVANDA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO. STATUS QUO. ARRAS. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual em relação pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. Negou-se provimento à apelação.